Tribunal: TJDFT
Processo: 0753830-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido como correto, requisito formal previsto no art. 917, §§ 3o e 4o, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões submetidas à apreciação: (I) verificar se há inovação recursal quanto à indicação do valor que o apelante entende devido; (II) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação; (III) aferir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça; e (IV) examinar a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a indicação, apenas em sede de apelação, do valor que o embargante entende correto, quando ausente tal informação na petição inicial dos embargos, circunstância que impede o conhecimento da matéria.
4. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II, § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição do recurso, ou diretamente ao relator, se já distribuído, sendo incabível sua apreciação quando deduzido nas próprias razões recursais.
5. Comprovada a insuficiência momentânea de recursos e inexistindo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante, rejeitando-se a impugnação.
6. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado nos embargos à execução, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, requisito não observado no caso concreto.
7. Reconhecido o inadimplemento de parcelas contratuais, é válida a cláusula de vencimento antecipado da dívida, legitimando a cobrança do saldo devedor integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. É inadmissível a alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido como correto, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC. 2. Configura inovação recursal a indicação do valor supostamente devido apenas em sede de apelação.
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em requerimento autônomo, sendo incabível quando deduzido nas próprias razões recursais.
4. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando não infirmada a presunção de hipossuficiência da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 917, §§ 3o e 4o, I, 1.010, 1.012, § 3o, 1.013, 1.026, § 2o, e 1.932, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.641.205/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.9.2024; e TJDFT, Acórdão n° 2054371, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 7/10/2025; e Acórdão no 734679 Relatora Carmelita Brasil; 2a Turma Cível, DJU: 18/11/2013.